Tribunal: STF
Processo: RE 146134
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA DO TRABALHO.
FEPASA: EMPREGADOS. APOSENTADORIA: COMPLEMENTAÇÃO . C.F., art. 114.
I. - Se os autores não são estatutários e se o objeto da
causa - a pretensão posta em Juízo - apoia-se em norma decorrente
de dissídio coletivo julgado pela Justiça do Trabalho, a competência
para o processo e julgamento da ação é da Justiça do Trabalho.
II.  - R.E. não conhecido.